Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704604-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMBRACO BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL move em seu desfavor (processo n. 0037407-51.2012.8.07.0001), consistente em homologar o laudo de avaliação do imóvel penhorado. Sustenta que a decisão não se encontra fundamentada, contrariando o art. 93 da Constituição Federal e o art. 131 do CPC, pois se limitou a considerar idônea a avaliação feita por oficial de justiça. Registra que o meirinho avaliou o bem em R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), o qual se mostra inferior ao valor encontrado nos autos do Processo 2000.34.00.006738-1, em curso na 11a Vara Federal, na ordem de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais). Alega que a avaliação do bem por seu valor real é um direito do executado, de modo que a execução se faça na devida satisfação do exequente sem onerar o devedor de forma indevida. Aduz que não teve condições de arcar com o pagamento da prova pericial, sendo indeferido seu pedido de gratuidade da justiça, vindo a ser homologado o laudo que lhe traz lesão grave e de difícil reparação. Entende que o imóvel deve ser novamente avaliado, em face do erro cometido na avaliação anterior, bem como a ocorrência de dolo do avaliador ao atribuir valor menor ao que fora encontrado em 5/10/2020. Enfatiza que a execução não pode prosseguir nesses termos, impondo-se seja observado o valor de mercado do bem, não sendo permitido ao magistrado desconhecimento de fatos rotineiros da sociedade em que vive, dentre os quais a notória falta de movimentação da empresa, fazendo com que não tenha condições de pagar R$ 14.000,00 (catorze mil reais) a título de honorários periciais para produção de novo laudo. Aponta ofensa ao art. 620 do CPC, bem como a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois o prosseguimento da demanda levará à alienação judicial do bem, conforme já assinalado pelo juízo. Assinala a intenção de pagar o credor, registrando que solicitará audiência de conciliação para essa finalidade e ficará na dependência da anuência do magistrado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestado o andamento do processo na origem e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada nova avaliação do imóvel ou que seja acolhido o laudo produzido nos autos do processo que tramitam na Justiça Federal. Preparo regular no ID 23288111. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na hipótese, a agravante se insurge contra a avaliação do imóvel situado na QI 10 lotes 43, 45, 47 e 49 do Setor de Indústrias de Taguatinga Norte, a qual foi realizada por Oficial de Justiça, sendo apontado o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Em sua irresignação, alega que a decisão que homologou o laudo carece de fundamentação, assim como o laudo não espelha o valor correto do bem, eis que se mostra inferior ao valor encontrado nos autos do Processo 2000.34.00.006738-1, em curso na 11a Vara Federal, na ordem de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais). 1. Nulidade da decisão agravada Quanto ao primeiro ponto recursal, tenho que razão não assiste à agravante, eis que devidamente enfrentado o pedido de nova avaliação à luz do que dispõe o art. 873 do CPC, concluindo o magistrado, pelas razões que expôs e de forma devidamente motivada, que a hipótese não está contemplada no referido dispositivo. Ademais, asseverou que, ausente as hipóteses previstas no art. 683 do mesmo diploma, deve prevalecer o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que, em seu entender, espelhou o valor real de mercado do bem. Confira-se: Verifico que a parte executada se insurgiu com relação ao Laudo de Avaliação eleborado pelo Oficial de Justiça, com a assertiva de que o Laudo de Avaliação deveria indicar as características do imóvel. Sobre o tema, disciplina o Código de Processo Civil que: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Consignou o Juízo, por meio da Decisão de ID 55376710, que na hipótese de serem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar o juiz nomeará avaliador, conforme preconiza o art. 870, parágrafo único, do CPC, razão pela qual foi deferido o pleito consistente na realização de perícia técnica especializada. Contudo, intimada para promover o pagamento dos honorários, a parte requerida permitiu o transcurso do prazo sem manifestação, conforme atesta certidão de ID 80663240. Tenho, assim, que houve a preclusão. No mais, a despeito da divergência da parte para com a avaliação, observo que o Laudo de Avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça Avaliador espelhou o real valor de mercado do bem. Decerto, a avaliação foi realizada por servidor equidistante do interesse das partes e da confiança do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade. Assim, consistindo a impugnação de simples insatisfação da parte quanto ao valor atribuído ao bem avaliado, não sendo demonstrada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. Diante de tanto, REJEITO a impugnação aviada, ao passo que HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 49464252, o qual atribuiu o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ao imóvel. Preclusa esta Decisão, INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 15 (quinze) dias, se o seu interesse residirá na adjudicação do bem, alienação por iniciativa particular ou alienação judicial. I. (ID 81334331 dos autos de origem) Nesse juízo estreito de delibação, tenho que o magistrado ateve-se às peculiaridades do caso concreto, apresentando adequadamente as razões de seu convencimento, em perfeita consonância com os art. 11 do CPC, atendendo a exigência contida no art. 93, IX, da CF. Ainda nessa temática, mostra-se totalmente inapropriada a invocação feita pela agravante ao art. 131 do CPC, que trata de matéria não retratada no recurso. Neste ponto, portanto, sem razão a agravante. 2. Laudo de Avaliação Quanto ao segundo ponto, a agravante não se conforma com o valor do imóvel, apurado em 8/11/2019, alegando dolo da Oficial de Justiça Avaliadora e total descompasso com o valor de mercado, apresentando, em pedido de reconsideração, laudo produzido em 5/10/2020 em autos diversos - Processo n. 2000.34.00.006738-1 (6731-32.2000.4.01.3400), em curso na 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 82828829). Notoriamente, a avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública, ou seja, é dotada de presunção relativa de veracidade, prevalecendo sobre outros documentos que não possuem a capacidade de infirmar as suas conclusões. Portanto, cabe à parte que se insurge quanto ao valor arbitrado pelo Oficial de Justiça demonstrar de maneira fundamentada a ocorrência de erro na avaliação ou de dolo do avaliador, a desproporcionalidade/inadequação da avaliação ou a existência de elementos aptos a gerar dúvida sobre o laudo. Nessa linha, são os precedentes deste e. TJDFT, senão vejamos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Avaliação indireta. Obstáculo ao cumprimento do mandado de avaliação. 1. A executada que provoca a avaliação indireta do bem, não pode dela se valer, para requerer nova avaliação. 2. Presume-se legal e verídica a avaliação de oficial de justiça que observa a metragem do imóvel, características comuns do prédio e indica as fontes de pesquisa. (Acórdão n.1186044, 07003224620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DA PENHORA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO JUDICIAL. VALOR DE MERCADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. A matéria relativa à regularidade da penhora que recaiu sobre o imóvel já foi objeto de apreciação nesta instância julgadora por ocasião do julgamento de outro agravo de instrumento (processo n. 0700898-39.2019.8.07.0000), razão pela qual o recurso não pode ser conhecido nesse aspecto, sob pena de violação ao art. 505 do CPC. 2. Se a oficiala de justiça avaliadora emitiu laudo de avaliação de acordo com o valor de mercado do imóvel, e os documentos anexados pela devedora, ora agravante, não têm o condão de infirmar as conclusões da análise pericial, deve ser prestigiada a avaliação oficial, razão pela qual não há falar em reforma da decisão objurgada. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão n.1184381, 07065633620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a agravante sequer funda sua pretensão de nova avaliação no permissivo legal que versa sobre o tema, apresentando sua insurgência com base no art. 620 do CPC, que trata sobre o compromisso do inventariante no processo de inventário. No entanto, não se pode ignorar a prova emprestada, porém idônea, apresentada nos autos de origem, consubstanciada no laudo produzido por Oficial de Justiça da JFDF, evidenciando que a diferença entre o valor encontrado naquele e no produzido por Oficial de Justiça deste TJDFT pode ter ocorrido pela valorização do imóvel no curso do tempo, eis que há diferença de quase um ano entre uma avaliação e outra. Ainda que de forma truncada, a agravante deixou claro que o valor espelhado no laudo não está de acordo como valor de mercado do bem, a exigir nova avaliação, conforme autoriza o art. 873, II, do CPC. Nesse descortino, há de se atentar à regra disposta no art. 805 do CPC, que disciplina: "Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". Desse modo, o pedido para que seja determinada nova avaliação do imóvel se mostra condizente com as evidências demonstradas nesta via. Tenho, pois, que se fazem presentes os requisitos do art. 995 do CPC a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez demonstrada a probabilidade de provimento do agravo de instrumento e o risco de grave lesão à agravante, caso o cumprimento de sentença prossiga na origem. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 17:58:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator